Tribunal: TRF3
Processo: 0004691-89.2010.4.03.6110
Órgão julgador: NINO TOLDO
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
158/283)

0004691-89.2010.4.03.6110

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 63987

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CRITÉRIO DISCRICIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O art. 619 do Código de Processo Penal admite embargos de declaração quando, na sentença (ou no acórdão), houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Não há que se falar em omissão ou obscuridade no que concerne aos fundamentos que levaram à fixação da pena-base acima do mínimo legal, bem como a fixação do patamar da circunstância agravante.

3. A dosimetria da pena constitui uma atividade discricionária do julgador, que deve ser devidamente motivada em cada uma de suas fases, em atenção ao princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX), e não um processo puramente aritmético.

4. O julgador não está obrigado a to

Inteiro teor:
158/283)

0004691-89.2010.4.03.6110

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 63987

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CRITÉRIO DISCRICIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O art. 619 do Código de Processo Penal admite embargos de declaração quando, na sentença (ou no acórdão), houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Não há que se falar em omissão ou obscuridade no que concerne aos fundamentos que levaram à fixação da pena-base acima do mínimo legal, bem como a fixação do patamar da circunstância agravante.

3. A dosimetria da pena constitui uma atividade discricionária do julgador, que deve ser devidamente motivada em cada uma de suas fases, em atenção ao princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX), e não um processo puramente aritmético.

4. O julgador não está obrigado a tomar como critério de fixação da pena-base o número de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo porque algumas delas podem ser consideradas preponderantes em relação a outras, como tem sido decidido nos casos em que o acusado possui maus antecedentes.

5. A inconstitucionalidade da pena de multa prevista no art. 183 da Lei no 9.472, de 16.07.1997

declarada por esta Corte afastou apenas o valor estipulado "de R$ 10.000,00", e não a aplicação do preceito secundário previsto na lei, podendo ser aplicada a pena na forma do art. 49 do Código Penal.

6. O inconformismo da embargante é em relação à motivação do julgamento, e a oposição dos presentes embargos objetiva que a matéria - que já foi devidamente valorada pelo colegiado - seja novamente apreciada e o acórdão reformado, o que não é possível por meio de embargos de declaração, desprovidos que são, em regra, de efeitos infringentes.

7. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.